Tribunal: TJDFT
Processo: 0719356-80.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0719356-80.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: HUDSON DE ARAUJO FELIX RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Há pedido de gratuidade de justiça formulado em sede recursal. Todavia, a parte autora juntou apenas o extrato de uma das suas contas bancárias (no banco Nubank), enquanto que o extrato ID 62796765 permite apurar que também movimenta diversas outras contas (nos bancos Santander, Bradesco, Itaú e BRB). Ademais, também não há informações sobre seus rendimentos, de modo que não há elementos suficientes para apurar a sua capacidade econômica de modo a comprovar a alegada hipossuficiência, visto que o mero extrato de uma das suas contas bancárias não comprova os seus rendimentos. Desse modo, intime-se a parte autora/recorrente para que: A) comprove a alegada hipossuficiência, juntando aos autos: (i) extratos de todas as suas contas bancárias; e (ii) declaração de imposto de renda, contracheque ou outro documento idôneo que demonstre fazer jus à gratuidade de justiça; OU B) recolha o preparo e as custas processuais. Prazo: 2 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 2 de setembro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator